Tribunal: TJPA
Processo: 0027705-06.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027705-06.2019.8.14.0401

APELANTE: RICARDO DE MELO SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0027705-06.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: RICARDO DE MELO SAMPAIO

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO WASHINGTON DE MELO (OAB-PA 13.856)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, IV, DA LEI Nº 9.503/97). REFORMA DA SENTENÇA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA
. Analisando as provas constantes nos autos,
constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo automotor
RICARDO DE MELO SAMPAIO
no crime culposo ao dirigir veículo em velocidade acima da permitida (82,12Km/h) na
via Boulevar Castilho França
, vindo a atropelar a vítima ANA CLÁUDIA, que atravessa a via, não resistindo aos ferimentos sofridos, vindo a óbito. Ao agir assim, o Apelante
assumiu o risco de produzir o resultado, demonstrando que deixou de observar dever de cuidado que lhe era exigido, havendo, portanto, perfeita adequação típica entre a conduta do réu e o descrito no art. 302, §1º, IV, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DO IML ACERCA DA VELOCIDADE DO COLETIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Observa-se o cumprimento de todas as formalidades exigidas para a realização do exame pericial, servindo de meio de prova, realizado por perito oficial, nos termos do art. 159 do Código der Processo Penal.

O RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS.
TESE REJEITADA.
Não havendo comprovação da culpa exclusiva da vítima de acidente fatal de trânsito, é imperiosa a condenação do causador do ilícito penal, quando houver culpa concorrente dele próprio, que transitava em velocidade acima da permitida na via.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
O
quantum
aplicado foi racional e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer correção a ser feita.

DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE – FIXAÇÃO NO SEU MÍNIMO LEGAL

TESE ACOLHIDA.
Observo que o Magistrado ao aplicar ao apelante o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, não justificou as razões pelos quais impôs o referido
quantum
, tendo em vista a pena privativa de liberdade ter sido fixada no seu mínimo legal, fixo a pena pecuniária em
10 (dez) dias-multa
, calculada no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato. Mantido os demais termos da sentença.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
13
de novembro de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0027705-06.2019.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: RICARDO DE MELO SAMPAIO

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO WASHINGTON DE MELO (OAB-PA 13.856)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RICARDO DE MELO SAMPAIO
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(id. 16023780) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, e igual período para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição para obter permissão para dirigir veículo automotor. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, substituiu-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena aplicada, acrescentando a MULTA no valor de 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Narrou à denúncia
(id.16023656), que no dia 24/10/2019, por volta de 22h10min, em via pública, na Boulevard Castilho França, bairro da Campina, Belém-PA,a vítima Ana Cláudia Magalhães Melo, foi atropelada de forma fatal, evoluindo a óbito no local do atropelamento, pelo ora denunciado
RICARDO DE MELO SAMPAIO,
que, no exercício de sua profissão, conduzia o transporte coletivo, tipo ônibus (marca VW/BUSSAR ECOSS U, cor BRANCA com detalhes na cor AMARELA, placa JVT-7748, ano 2007/2008, linha Guajará/Ver-o-Peso, de propriedade da Empresa Viação Forte Ltda, em alta velocidade.

Narram os autos que a vítima no dia e hora supramencionados, atravessava o Boulevard Castilho França, às proximidades da Feira do Ver-o-Peso, nesta urbe, quando foi fatalmente atropelada pelo denunciado, que conduzia o veículo com velocidade acima do permitido para o local, em momento que a avenida estava sem iluminação pública, em virtude de falta de energia.

Em virtude disso, a vítima não resistiu e veio a óbito. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 302, § 1º, IV, da Lei 9.503/97.

A Denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2021 (id.16023659)

Laudo de declaração de Óbito. (id.16023657)

Certidão de óbito da vítima. (id.16023654)

Laudo Pericial do Local do crime com cadáver. (id.16023654)

Exame complementar de constatação técnica em um disco diagrama para aparelhos tacográficos. (id.16023655)

Citação do acusado (id.16023660) e resposta à acusação. (id.16023661)

Termos de Audiência. (ids.16023730 e 16023768)

Mídias de audiência. (ids.16023731 à 16023767)

O Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente pela condenação do acusado (id.16023768)

A Defesa apresentou suas alegações finais, pugnando pela absolvição criminal, pela total de inconsistência e fundamento de provas, conforme exposto nestas Alegações Finais que venham ao contrário, afastando qualquer imputação de conduta delitiva ao Acusado. Assim, a defesa segue este entendimento, e, por oportuno, pleiteia de imediato a justa absolvição do réu. (id.16023771)

A Sentença foi prolatada em
19 de dezembro de 2022
(id.16023779) no qual julgou PROCEDENTE a Denúncia para
CONDENAR
o acusado
RICARDO DE MELO SAMPAIO
nas sanções punitivas relativas ao delito tipificado no
art.302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503/97.

Em razões recursais
(id.16023793), o recorrente pugnou: 1) Absolvição por insuficiência de provas;, 2) Redimensionamento da pena sendo fixada no mínimo legal, com a retirada da prestação de serviços à comunidade em tempo de 2 anos e 8 meses, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como a multa no valor de 80 dias-multa.

Em sede de contrarrazões
(id.16023798), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.16151672), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento
da presente APELAÇÃO, interposta em prol de
RICARDO DE MELO SAMPAIO.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RICARDO DE MELO SAMPAIO
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(id.16023780) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, e igual período para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição para obter permissão para dirigir veículo automotor. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, substituiu-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena aplicada, acrescentando a MULTA no valor de 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em suas razões recursais a defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento de que não há nos autos provas evidentes da culpa do apelante, visto que ele não pode evitar o fato, uma vez que a vítima concorreu exclusivamente para o sinistro, tendo em vista que estava embriaga e que não tomou os cuidados necessários ao atravessar a via Boulevar Castilho França, naquele momento, pois estava sem energia elétrica no local, bem como não ter restado comprovado que o acusado estava em alta velocidade, havendo inconsistência das provas para uma condenação.

Muito embora a Defesa tenha tentado desconstituir as provas constantes nos autos. De fato, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime de homicídio culposo, na condução de veículo automotor, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (id.),
Laudo de declaração de Óbito. (id.16023657), Certidão de óbito da vítima. (id.16023654), Laudo Pericial do Local do crime com cadáver. (id.16023654), Exame complementar de constatação técnica em um disco diagrama para aparelhos tacográficos (id.16023655) e a autoria delitiva pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

No caso em apreço, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo automotor RICARDO DE MELO SAMPAIO no crime culposo ao dirigir de forma imprudente quando transitava em via pública na
Boulevard Castilho França, às proximidades da Feira do Ver-o-Peso, mesmo sem energia elétrica na via, dirigia em velocidade acima permitida, qual seja (82,12 Km/h), conforme atestou laudo pericial do Local do crime com cadáver. (id.16023654) e Exame complementar de constatação técnica em um disco diagrama para aparelhos tacográficos (id.16023655), ocasião que atropelou a vítima Ana Cláudia Magalhães Melo, evoluindo a óbito no local, conforme Laudo de declaração de Óbito (id.16023657).

Ao agir assim, o Apelante
assumiu o risco de produzir o resultado, demonstrando que deixou de observar dever de cuidado que lhe era exigido, havendo, portanto, perfeita adequação típica entre a conduta do réu e o descrito no art. 302, §1º, IV, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em que pese RICARDO tenha afirmado que estava conduzindo o ônibus em velocidade de 40km a 50 km, numa via sem energia, quando fora surpreendido pelo surgimento repentino da vítima, correndo na frente do veículo, surgindo assustada, embora tenha tentado desviar o veículo a esquerda para não atingi-la, não conseguiu evitar o acidente. Tais alegações são contrárias as provas colhidas na instrução processual, no qual restou demonstrado o contrário, tendo em vista que a colisão do coletivo contra à vítima levando ao seu óbito no próprio local.

A causa de aumento prevista no
artigo

302
,
§ 1º
, inciso
IV
, do
Código de Trânsito Brasileiro
, foi devidamente comprovada pela prova oral produzida nos autos.

Observo que
a materialidade do delito de homicídio culposo restou comprovada pelo Registro de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito NECROPSIA MÉDICO-LEGAL [Id n.º 55114529], bem como pelo restante da prova documental e pela prova testemunhal colhida na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva, os delitos culposos exigem como dos requisitos para sua caracterização a violação de um dever de cuidado objetivo: o agente deve atuar em desacordo com o que é esperado pela lei e pela sociedade. No caso em tela, o réu agiu com imprudência e sua conduta se amolda perfeitamente à tipificação prevista no artigo 302, § 1º, incisos IV, da Lei 9.503/97.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida a
absolvição
por insuficiência de provas (Defesa). Pleiteado o reconhecimento da qualificadora da embriaguez (Ministério Público). 1) Condenação legítima. Acusado que, na condução de veículo automotor, em alta velocidade, atingiu a vítima, que exercia seu ofício na via pública, em seguida se evadiu do local dos fatos sem prestar socorro ao ofendido, que faleceu em decorrência das lesões sofridas. Culpa perfeitamente caracterizada, na modalidade imprudência, decorrente da velocidade excessiva comprovada pela prova testemunhal. 2) Reconhecimento da qualificadora da embriaguez. Impertinência. Prova testemunhal que não se mostrou segura o suficiente para caracterizar a referida qualificadora. Princípio do in dubio pro reo. Negado provimento aos recursos.

(
TJ-SP,

Apelação Criminal:15002466820228260286
,
publicada: 27/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 302 DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. AGRAVANTE DO ART. 298, INC. V, DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL, REQUERENDO A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA. OPINATVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCESSO DE VELOCIDADE. INOBSERVÃNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPABILIDADE INSERIDA NO PRÓPRIO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APTAS A ELEVAR A BASILAR. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, CPB. RECURSO DESPROVIDO. I - Trata-se de Recurso de APELAÇÃO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 16ª Vara Criminal desta Capital, que julgou procedente a Exordial Acusatória para condenar ZÉLIO PROCÓPIO SODRÉ JÚNIOR pelo delito tipificado no artigo 302, caput, c/c artigo 298, V, ambos da Lei 9.503/97, à sanção de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. (ID. 28071251). II - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpôs recurso de Apelação, pugnando, em suas Razões Recursais (ID. 28071256), pela reforma do decisum vergastado, tendo-se por escopo o aumento da pena-base, especificamente quanto à culpabilidade e circunstâncias do crime, ante a elevada reprovabilidade da conduta. III - A Procuradoria de Justiça, em Opinativo, manifestou-se igualmente, pelo desprovimento da Apelação Defensiva, mantendo-se integralmente o Decisum de fls. 14/22. IV - Para a caracterização do delito previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, basta que alguém, na direção de veículo automotor, mate outrem culposamente, ou seja, agindo por imprudência, negligência ou imperícia, seja em via pública, seja em propriedade particular. V - A culpabilidade, considerada como o juízo de reprovabilidade da conduta, não deve militar em desfavor do réu, na medida em que não se verifica maior grau de censura, não sendo a não observância ao dever de cuidado suficiente, até mesmo por ser o elemento caracterizador da culpa. VI - A inobservância do dever de cuidado, já integra o tipo penal previsto no artigo 302, do CTB, não sendo possível a elevação da pena-base usando-se esse parâmetros, a título de culpabilidade, sob pena de bis in idem. VII - De igual modo, as circunstâncias do crime, reputadas desfavoráveis, quais sejam, dirigir em velocidade acima do permitido com elevada carga, sem as devidas cautelas em via pública, já foi devidamente reconhecido pelo Juízo e apenado enquanto agravante prevista no artigo 298, V, do CTB. VII – Recurso a que se nega provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0510954-11.2015.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado: ZÉLIO PROCÓPIO SODRÉ JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se o Decisum obliterado em sua integralidade. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

(TJ-BA - APL: 05109541120158050001 16ª Vara Criminal - Salvador, Relator: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 31/08/2022)

DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DO IML ACERCA DA VELOCIDADE DO COLETIVO

Quanto à impugnação do Laudo Pericial nº 2020.01.000485-CCV do Instituto Médico Legal requerido pela Defesa, não há como prosperar.

A tipicidade do crime culposo se aperfeiçoa com a constatação da inobservância do dever objetivo de cuidado, dever este muitas vezes estabelecido em lei, mormente nas atividades regulamentadas, como, por exemplo, a condução de veículos automotores. Dessa forma, a disciplina legal aplicável ao caso está contida no Código de Trânsito Brasileiro, além de, é claro, nas regras sociais e nas máximas da experiência.

In casu
, o MM. Juiz sentenciante ao impor a culpa em desfavor do apelante, levou em conta o resultado do laudo pericial nº 2020.01.000485-CCV acostado aos autos (ID.16023654). Nesse instrumento técnico, restou noticiado:

“Que a velocidade estimada do veículo (ônibus)em questão quando este trafegava na via nos instantes anteriores a colisão com a vítima, foi de 82,12 Km/h;

-Que na chegada dos peritos no local em questão, não havia luminosidade na referida via, isto em decorrência da falta de corrente elétrica na rede, verificada naquela região;

Que o disco de tacógrafo coletado no interior do veículo em questão, no momento da análise pericial, trata-se de um disco diagrama para uso em aparelho tacográfico, sendo da marca VDO, modelo diário de 125Km/h, contendo informações do número do disco: 90625, data 24/102019, com quilometragem inicial de 438.344 e com ausência de nome do condutor, da origem/destino do percurso e da placa;

_ Considerando os dados registrados no disco tacográfico em questão, nos levam a aferir que o veículo onde o disco encontrava-se instalado, na data da ocorrência, permitem duas hipóteses a ser consideradas: Primeira Hipótese: O tacógrafo do veículo não estava funcionando. Segunda hipóteses: o tacógrafo do veículo estava funcionando, e o horário de seu registro estava adiantado em 3:45h (três horas e quarenta e cinco minutos), e o disco diagrama havia sido colocado momentos após a ocorrência do fato e antes da chegada dos peritos no local para dar início a realização do levantamento de local de acidente de tráfego com vítima fatal em questão;

-Que de acordo com as características constatadas na cena e das lesões presente no corpo do cadáver, podemos concluir que ANA CLÁUDIA MAGALHÃES MELO, foi vítima de morte violenta por ação contundente, em decorrência das lesões experimentadas no acidente de tráfego em questão.”

Em verdade, a análise do laudo pericial permite concluir sem dúvidas que houve a configuração da culpa do Apelante, em razão do condutor dirigir o coletivo em velocidade acima da via permitida (82,12 Km/h), ressalte-se ainda que naquela ocasião a referida via não possuía energia elétrica, o que exigia o dever de cautela na condução do veículo, o que não foi obedecido.

Observa-se que o laudo pericial, obedeceu aos critérios técnicos de campo, obediência as formalidades atribuídas à profissão, assim como análise e aplicações de métodos tradicionais, químicos, matemáticos e físicos, foram empregados ao presente caso, sendo realizada por peritos profissionais, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada a justificar a sua impugnação.

Importa destacar, que o Laudo ora questionado não foi o único elemento de prova utilizado pelo Juiz de primeiro grau para atestar a materialidade delitiva, eis que o referido Magistrado se valeu, ainda, dos depoimentos testemunhais carreados aos autos, de modo que assim sendo, não deve ser acolhida a referida nulidade.

O RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS;

A Defesa arguiu ainda que a ofendida estaria fora da faixa de pedestre, alcoolizada e que apareceu repentinamente na frente do coletivo que o apelante conduzia, o que deu causa exclusiva ao acidente

Neste sentido, conquanto tenha aduzido o recorrente ter se cercado de todas as precauções necessárias a evitar o acidente fatal, atribuindo ainda a culpa exclusiva da vítima, tendo em vista, esta se encontrar alcoolizada, o que teria provocado o acidente, tais argumentos também não merece prosperar, tendo em vista que embora tenha sido constatado um certo teor alcoólico no corpo da ofendida, tais elementos não exclui a responsabilidade do apelante.

Consoante se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, que peço venha para não descrevê-lo, bem como das demais provas produzidas, verifica-se a constatação daimprudência do apelante, porquanto ao dirigir o coletivo em velocidade acima da permitida 82,12Km/h, numa via pública, movimentada e sem iluminação, no qual fora constatado pelo laudo pericial que compõe o acervo probatório, pelo qual se denota, com clareza, a ocorrência dos fatos, cuja conclusão foi ter o apelante ingressado na via, sem os devidos cuidados e atenção, dando causa ao acidente que levou ao atropelamento da vítima, causando

politraumatismo, resultando no seu óbito, conforme certidão de óbito (id.

16023654).

Dever objetivo de cuidado não observado.

"Não havendo comprovação da culpa exclusiva da vítima de acidente fatal de trânsito, é imperiosa a condenação do causador do ilícito penal, quando houver culpa concorrente dele próprio, que transitava em velocidade acima da permitida na via". Com esse entendimento, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a condenação do réu C. V. S a uma pena de dois anos, três meses e 15 dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.” (TJ-Paraíba. Apelação nº
0000816-69.2015.8.15.0581)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL, QUE ELUCIDA A DINÂMICA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO, QUE DECORREU DA IMPRUDÊNCIA DO APELANTE, O QUAL, AO ACESSAR A VIA PÚBLICA E REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA, INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA NO MESMO SENTIDO DE DIREÇÃO, MAS COM PREFERÊNCIA DE TRÁFEGO, OCASIONANDO O ACIDENTE QUE CAUSOU A MORTE DO OFENDIDO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NÃO OBSERVADO. ADEMAIS, TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS INAPLICÁVEL NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A CONTRIBUIÇÃO DA APELANTE PARA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5000514-24.2021.8.24.0021, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. Tue Sep 20 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APR: 50005142420218240021, Relator: Norival Acácio Engel, Data de Julgamento: 20/09/2022, Segunda Câmara Criminal)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A configuração da causa supralegal de exclusão da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa deve ser analisada no caso concreto, examinando-se se era juridicamente exigível comportamento diverso daquela pessoa específica, na concreta situação em que se encontrava. 2. Tratando-se de conduta praticada em contexto em que o Direito exigia comportamento diverso dos agentes, notadamente em razão da existência de normas legais de conduta, a saber, Código de Trânsito Brasileiro, descabe o pleito absolutório por ausência de culpabilidade, não havendo espaço à exculpação da conduta típica e ilícita cometida. 3. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatando-se a imprudência da acusada, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302 da Lei nº 9.503/97, é de rigor a manutenção do decreto condenatório. 4. Recurso improvido.

(TJ-MG - APR: 10024170771497001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/01/2021)

A Defesa suscitou por fim a possibilidade da vítima ter sido empurrada por seu companheiro, tendo em vista a presença de equimose na parte anterior do tórax da vítima.

De acordo com o Laudo nº 2019.01.001578-TAN (Declaração de Óbito – id.16023654) a vítima possuía lesões externas – feridas lacerocontusas extensas em membros superiores e inferiores; fratura do braço esquerdo e fêmur esquerdo, afundamento torácico e frontal, equimose em região anterior do tórax. Causa da morte politraumatismo devido acidente de viação.

De acordo com que se observa do referido laudo não há elementos que comprovem que a ofendida tenha sido empurrada, conforme tentou parecer a defesa. Suas alegações são eivadas de fundamentos, uma vez que não trouxe provas concretas de tais afirmativas, nem as testemunhas ouvidas em juízo, em nenhum momento fizeram qualquer menção a tal fato, portanto, não acolho o pleito requerido.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Neste capítulo a Defesa se insurge contra a pena aplicada ao apelante, por entender ser desproporcional e inadequada, visto que o apelante é réu primário e não ter sido o causador do acidente, devendo a pena ser fixado no seu mínimo legal.

Entendo que não merece reparação a pena aplicada, explico.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em

seu mínimo legal
2 (dois) anos de detenção, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Na 2ª Fase –
reconheceu a atenuante do art. 65, III, alínea “d”, entretanto, deixou de aplicar seu
quantum
de diminuição em razão da pena-base ter sido aplicada no seu mínimo legal, entendimento da Sumula nº 231 do STJ.

Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na 3ª Fase
, existindo uma causa de aumento (§1º, IV, do art. 302 da Lei nº
9.503/97), aumentou 1/3, ou seja 8 (oito) meses, fixando a pena final e definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e igual período para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
ou a proibição para obter permissão para dirigir veículo automotor.

A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

E não destoa a jurisprudência:

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penall
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Apelação. Embriaguez ao volante. Suspensão condicional do processo. Condenação anterior. Período depurador. Fração de aumento da pena-base. Suspensão ou proibição de se obter habilitação. Prazo. 1 - Consoante entendimento do e. STJ, o prazo de 5 anos para a concessão de nova transação penal (art. 76, § 2º, II, da L. 9.099/95) aplica-se, por analogia, à suspensão condicional do processo. 2 - Aquele que comete crime antes de decorridos cinco anos da suspensão condicional do processo que o beneficiou não pode receber nova suspensão. 3 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes. 4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5 -
A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
. 6 - Apelação provida em parte. Grifei.

(TJ-DF.Apelação nº
00124852720188070003, publicada 11/05/2020)

Portanto, o
quantum
aplicado foi racional e proporcional ao caso concreto, não havendo excesso ou ilegalidade, não merecendo qualquer correção a ser feita.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não há qualquer correção a ser feita, quanto ao período da pena de ́prestação de serviços à comunidade, tendo em vista esta ser proporcional a pena privativa de liberdade aplicada.

DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE – FIXAÇÃO NO SEU MÍNIMO LEGAL

Por fim, a Defesa requer a redução da pena pecuniária imposta ao apelante em razão de sua hipossuficiência, tendo em vista que o valor arbitrado de 80 (oitenta) dias-multa, o que seria desproporcionar e desarrazoada em face da condição econômica do apelante.

Ao aplicar o
quantum
da pena pecuniária ao apelante, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que o Magistrado ao aplicar ao apelante o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, não justificou as razões pelos quais impôs o referido
quantum
, tendo em vista a pena ter sido fixada no seu mínimo legal, fixo a pena pecuniária em
10 (dez) dias-multa
, calculada no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
alterar apenas
a
prestação pecuniária
para
10 (dez) dias-multa
mantendo os demais termos da sentença, pelo crime tipificado no
art.302, § 1º, IV da Lei nº 9.503/97.

É como voto.

Belém/PA, 13

de novembro de 2023.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023